Tribunal: CARF
Processo: 19404.000385/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000385/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000385/2008-56
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000385/2008-56

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 05/09, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, ano calendário 2003, de imposto a restituir
de R$1.162,52 para imposto a pagar de R$186,11.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte, no qual, conforme “Demonstrativo das Infrações” à fl. 07,
a fiscalização apurou a seguinte irregularidade:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
INSS - R$1.769,38
Cientificado em 11/02/2008, o interessado impugnou, em 11/03/2008, o lançamento,
trazendo as alegações a seguir sintetizadas.
Sustenta que, por ocasião do levantamento do alvará 1096108, relativo ao processo
judicial no 2003.51.66.000053-1, houve retenção de IR. Acrescenta que já requereu
junto a Justiça Federal em Macaé o desarquivamento dos autos judiciais para obtenção
de cópia do comprovante.
Requer a anulação da Notificação de Lançamento para que possa provar sua alegação
no prazo de trinta dias.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Não restando comprovada por meio de documentação hábil e idônea a
retenção na fonte do imposto de renda, deve ser mantida a glosa do valor
declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2012 (e-fls. 36/37), o
sujeito passivo interpôs, em 04/04/2012 (e-fl. 38), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já
apostos em sede impugnatória, reforçando o pedido de dilação de prazo para apresentação
documental. Em 19/04/2022 providenciou a juntada de novos documentos judiciais (e-fls.
45/51).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000385/2008-56

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
..., cabe ao autuado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância,
o prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da
ciência dessa decisão.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...]
Assim, é por ocasião da impugnação que o Contribuinte deve apresentar sua defesa,
acompanhada dos elementos de prova que dispuser.
Portanto, o pedido do Contribuinte deve ser indeferido.
Ressalte-se que se admite a juntada posterior de provas quando o Contribuinte
comprova a ocorrência de uma das hipóteses do §4o do artigo 16 do PAF, acima
transcrito, o que não aconteceu no caso desses autos.
Quanto ao mérito, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa do valor declarado a título de
IRRF, tendo em vista que, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
Contribuinte não aparece como beneficiário de Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte e a documentação apresentada pelo autuado no curso da ação fiscal não
comprovou os valores declarados.
Em sua impugnação, o Contribuinte, mais uma vez, limita-se a alegar que faz jus a
compensar o IRRF declarado. Explica que vai requerer o desarquivamento dos autos
judiciais a fim de comprovar o valor do IRRF.
Note-se que, decorridos mais de três anos desde a apresentação da impugnação, o
Contribuinte não apresentou qualquer aditamento a ela.
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que eles não demonstram que
houve retenção de IR. O alvará de levantamento (fl. 13) traz apenas um texto genérico
dispondo que “havendo recolhimento de imposto de renda a ser pago na fonte, o
recolhimento é automático”, o que, por si só, não comprova a efetiva retenção.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000385/2008-56

O andamento processual no site da Justiça Federal na internet também não aponta a
expedição de alvará em favor da Fazenda Nacional (fls. 11/12), como comumente fica
consignado nessas situações.
Assim, inexistindo nos autos qualquer indício de que houve retenção de IR na fonte, a
glosa do valor de R$1.769,38 deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
...
Mesmo com a juntada de novos documentos judiciais (e-fls. 45/51), que poderiam
até ser aceitos com relativização de sua preclusão, continua a falta de provas de que a retenção
do imposto de renda na fonte tenha de fato ocorrido.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original